Tribunal: TJDFT
Processo: 0751058-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 0008465-28.1994.4.01.3400. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO EXIGIDO APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. LITISCONSÓRCIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO.
1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença.
2. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida.
3. A ação foi proposta apenas em face do Banco do Brasil, que não se insere no rol da CF 109, o que atrai a competência da Justiça do DF - STF 508.
4. Inadmissibilidade do chamamento ao processo na fase de liquidação, de resto desnecessário, considerando a condenação solidária na fase cognitiva.